Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-80.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003543-80.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERENICE INES KAISER - CPF: 850.427.141-20 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - TELEXFREE - ENQUADRAMENTO DA PARTE NA SITUAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA DECISÃO – DIREITO A RESTITUIÇÃO EM TESE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA - AFASTAMENTO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA PROVA DE AQUISIÇÃO OU DO MONTANTE INVESTIDO - INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DELINEADOS PELO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO LIQUIDANDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença genérica que reconhece direito de natureza por meta individual, proferida em demanda coletiva, pode ser individualmente executada por quem se enquadrar na situação jurídica dela objeto, a teor do disposto no artigo 97 do CDC, observado o procedimento adequado e as regras de competência definidas na legislação processual civil.

2. No presente caso, a inércia da requerida, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia, artigo 344 do CPC/15, o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento.

3. Mormente, no presente caso, em que nos autos não houve mínima comprovação da realização da negociação e sequer detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur, o pedido deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BERENICE INES KAISER (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 25476084 - Pág. 1/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum no 1003543-80.2017.8.11.0045, ajuizada pela parte ora apelante em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Berenice Ines Kaiser contra Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree) e, como consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de custas judiciais, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de abril de 2019. ”

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 25476086 – pág. 1/9), requer a reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido liquidando no valor postulado, alegando em síntese que a requerida/apelada é revel, havendo assim a presunção veracidade do que ela apelante alega, afirmando inclusive que não há nos autos provas que refutem sua pretensão e que o juízo do feito citou a requerida/apelada determinando a exibição de documentos, o que não foi cumprido. Afirma ainda, que o valor pretendido não é exorbitante, o que lhe confere credibilidade e a presunção de veracidade, não podendo o pedido ser elidido como o foi. A requerente visa a quantificação e apuração de saldo credor, derivado do investimento da quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) que afirma ter realizado na aquisição do plano denominado “AD Central” e “AD Central Family”, junto a requerida Ympactus Comercial (Telexfree).

Sem contrarrazões, ante a revelia da parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por BERENICE INES KAISER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum no 1003543-80.2017.8.11.0045, ajuizada pela parte ora apelante em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, como consequência, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade de pagamento por se beneficiária da justiça gratuita, assim como dos honorários advocatícios que sequer os arbitrou.

Para melhor delimitação da presente demanda insta seja trazido à colação excertos dos próprios fundamentos do ato sentencial, formulados pelo d. Magistrado a quo, conforme se segue:

“[...].

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se que a requerida, devidamente intimada, não apresentou resposta/contestação (evento n.o 16023552 e “aba expedientes” do sistema PJe). Deveras, de acordo com a norma de regência, a falta de contestação induz, como consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e produz presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. E, portanto, por gerar presunção relativa de veracidade, pode ser afastada pelo magistrado, à vista de outras circunstâncias que lhe impulsionem o convencimento em sentido contrário.

[...].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a única prova documental trazida pela requerente para comprovar seu direito à restituição do que supostamente teria investido na companhia requerida consiste em uma “folha de papel” manuscrita, em que não há registro das datas e dos valores supostamente investidos (evento n.o 9833789). O fato é, e isso não se pode sonegar, não subsistem evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de segurança, o pagamento em favor da empresa requerida das quantias reportadas na petição inicial e que agora a autora pretende a restituição.

Ora, a autora não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou recibo de depósito/pagamento para comprovar a alegada aquisição da empresa requerida de uma conta AD Central Family, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). A autora sequer informou na declaração de imposto de renda, na “tabela de declaração de bens e direitos” a existência do crédito (evento n.o 10378433) — providência que se mostrava obrigatória caso, realmente, a requerente possuísse o crédito.

Não é comum, e foge da prática usual, o fato de alguém adquirir algo sem ficar com cópia do recibo de pagamento para comprovar a aquisição.

[...].

Por via de consequência, diante dessa perspectiva, em que a revelia não induz as alegações do autor à condição de verdade absoluta, sendo necessário um mínimo de prova para que o pedido possa ser procedente, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela improcedência do pedido. ” (Sem grifo no original).

Como o dito busca a parte aurora/apelante por meio da liquidação de sentença manejada em desfavor de Ympactus Comercial (Telexfree), obter ressarcimento da quantia que afirma a requerida foi disponibilizada, e o faz em decorrência da sentença coletiva transitada em julgado autos no 0800224-44.2013.9.01.0001, que tramitou perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre (Id 25476065 – Pág. 1/60 e Id 25476066 – Pág. 1/60 – Destes autos), pela qual foi reconhecida a nulidade dos contratos firmados pela Ympactus Comercial com os consumidores (divulgadores), em razão da prática de "pirâmide financeira", determinando a devolução dos valores recebidos, conforme item 'B' de seu dispositivo (Id 25476066 – Pág. 56/57).

No presente caso, a autora apelante em sua exordial deu início ao pleito de liquidação do referido julgado com base no disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, que tem a seguinte redação:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo."

Registre-se que foi reconhecida, pelo Órgão prolator da decisão coletiva, a necessidade de liquidação prévia que "pode ser apresentada no foro do domicílio da parte interessada".

Na situação presente, portanto, a sentença não é líquida, tal como exige o art. 783, do citado CPC/15.

O fato de ser o título judicial certo e exigível não é suficiente para viabilizar a imediata execução, carecendo de demonstração a existência do crédito e de seu valor.

Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

A inércia da ré, no prazo de defesa, acarretou sua revelia, artigo 344 do CPC/15, resultando em confissão ficta, a presumir verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Isso, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os efeitos dessa penalidade, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento.

Como o fez o Juízo do feito, tendo sido incisivo e claro, repita-se: “a revelia não induz as alegações do autor à condição de verdade absoluta, sendo necessário um mínimo de prova para que o pedido possa ser procedente, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil”. E, quando da análise do acervo probatório dos autos ainda bem asseverou: “a autora não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou recibo de depósito/pagamento para comprovar a alegada aquisição da empresa requerida de uma conta AD Central Family, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). A autora sequer informou na declaração de imposto de renda, na “tabela de declaração de bens e direitos” a existência do crédito (evento n.o 10378433) — providência que se mostrava obrigatória caso, realmente, a requerente possuísse o crédito. ”

Enfocando o contido nos eventos acima e consoante os termos da sentença coletiva, tem-se que, após análise dos contratos firmados entre a requerida e os consumidores, deve a ré restituir ao denominado “divulgador” os valores codificados na referida sentença, sem que para efeito de apuração do quantum a ser devolvido, foi determinado ainda, pelo Juízo prolator da decisão em liquidação, a comprovação dos seguintes fatos:

"- data do ingresso na rede Telexfree;

- qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family);

- comprovante de pagamento para ingresso na rede;

- se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou;

- se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento;

- caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo.

Considerando que as liquidações individuais se processam pelo procedimento comum, são devidas custas processuais".

Em razão das intrincadas ramificações decorrentes da relação piramidal originada dos contratos comprovadamente existentes, em que 'divulgadores' buscam a adesão de novos participantes, por meio de anúncios, é necessária prova de toda a relação negocial, notadamente para ser apurado se houve ou não recebimento de vantagem financeira, pelo autor, sob pena de lhe ser proporcionado enriquecimento ilícito.

Nesse tocante, não há, nos autos, detalhamento da operação, repita-se, a cargo da parte autora/apelante, que abdicou de seu direito de instrução probatória, ao requerer o julgamento antecipado da lide (Id 25476083 – Pág. 1).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – CASO TELEXFREE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos considerando que a parte autora não trouxe elementos mínimos a demonstrarem o crédito pleiteado, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide." (TJMS, Apelação Cível n. 0806471-30.2016.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Relator Des. Eduardo Machado Rocha; Julgamento em 28.6.2019; Publicação em 1.7.2019)

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DIVULGAÇÃO PRODUTO- TELEXFREE- ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso." (TJMG, Apelação Cível 1.0352.16.000691-7/002, Relator: Des.(a) ESTEVÃO LUCCHESI, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. YMPACTUS (TELEXFREE). Sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, do CPC. Inconformismo da parte autora pretendendo a inversão do ônus da prova para que a ré exiba os documentos hábeis a comprovar seu direito. Inversão do ônus da prova desnecessária no caso. Parte autora que não trouxe nenhum documento comprobatório da relação jurídica existente entre as partes. (...). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ” (TJRJ, Apelação
0019518-91.2016.8.19.0007
, Relator Des. MARCOS ANDRE CHUT, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/02/2020).

Assim, não desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente o pedido.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020